Tribunal: TJMT
Processo: 1039809-97.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039809-97.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRELINO BENEDITO DE LARA - CPF: 109.549.021-49 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANDRELINO BENEDITO DE LARA
.

APELADO(S):

BANCO PAN S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO BANCÁRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência da ação, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, e imputou ao autor o pagamento das custas processuais,
se
devidas, em demanda ajuizada sem a prévia citação do réu.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ao autor; e (
ii
) definir se, diante da desistência da ação antes da citação, motivada pela impossibilidade de arcar com as custas
iniciais, é aplicável a regra do art. 90 do CPC ou se incide a disciplina do art. 290 do CPC, com o consequente cancelamento da distribuição.

III. Razões de decidir

3.
A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, podendo ser corroborada por elementos objetivos constantes dos autos, os quais demonstram que a renda líquida do apelante é incompatível com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do mínimo existencial.

4.
A desistência manifestada antes da citação do réu, fundada na impossibilidade financeira de recolher as custas iniciais, afasta a incidência do art. 90 do CPC, por inexistir relação jurídica processual validamente formada.

5.
Nessa hipótese, a consequência jurídica adequada é o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, sendo inexigível o recolhimento de custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível provida.

Tese de julgamento: “1. Comprovada a hipossuficiência econômica, é devida a concessão da gratuidade da justiça. 2. A desistência da ação antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de pagamento das custas iniciais, impõe o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, afastando-se a condenação ao pagamento de custas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015,
arts
. 90, 99, § 3º, 290 e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.082.397/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.12.2023; STJ,
AREsp
1.442.134/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.11.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto por
Andrelino Benedito de Lara
, contra sentença (ID. 341851871 – Autos de Origem nº 1039809-97.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que homologou a desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, consignando, ainda, custas pelo autor,
nos seguintes
moldes:

“Vistos etc.

A parte autora manifestou-se pela desistência da presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos autos.

Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Custas pelo autor,
se
devidas.

Sem honorários advocatícios, em face da inexistência de contraditório.”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1.
Do pedido de concessão da justiça gratuita
;

2. Mérito.

2.
1.

Da inexigibilidade de custas processuais
;

2.2.

Postula a reforma da sentença para cancelar a distribuição e isenção do pagamento das custas processuais
.

Em razão da ausência de
angularização
processual nos autos, os apelados não apresentaram contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ANDRELINO BENEDITO DE LARA.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto por Andrelino Benedito De Lara, contra sentença (ID. 341851871) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que homologou a desistência da ação e extinguiu o feito sem resolução do mérito, consignando, ainda, custas pelo autor,
se
devidas, e sem honorários, ante a inexistência de contraditório.

Em síntese, o Juízo
a quo
consignou que a parte autora requereu a desistência, sem notícia de citação do requerido e sem contestação, motivo pelo qual homologou a desistência com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, impondo custas ao autor, “se devidas”.

1. Da
gratuidade da justiça
.

O apelante requer a concessão do benefício, invocando a presunção legal de hipossuficiência quando o pedido é formulado por pessoa natural, como informa
ter apresentado declaração nos autos
.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem, ao analisar a documentação acostada, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por entender que o apelante não teria comprovado a alegada
insuficiência de recursos financeiros. Em consequência, determinou que o requerente efetuasse o recolhimento das custas processuais para o regular prosseguimento da demanda.

Ocorre que, reiterando sua condição de hipossuficiência, o autor manifestou pedido de desistência da ação, justificando expressamente a impossibilidade de arcar com as custas judiciais exigidas.

O magistrado singular, por sua vez, homologou o pedido de desistência, consignando na decisão o seguinte trecho:

“Custas pelo autor,
se
devidas.”

O apelante interpôs o presente recurso, postulando o deferimento do benefício da justiça gratuita e, por conseguinte, o afastamento da obrigação de recolhimento das custas processuais.

Pois bem.

No caso em apreço, recai sobre a ora apelante o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada prevista na Constituição Federal, já que o artigo 5º, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça esclarece que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa (art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e
a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

Nesse contexto, verifica-se, no caderno processual, documento comprobatório de rendimentos (ID 341851860), do qual se extrai que o apelante aufere renda líquida mensal de aproximadamente R$ 2.602,26 (dois mil, seiscentos e dois reais e vinte e seis centavos). Tal elemento revela quadro econômico compatível com a hipossuficiência alegada, evidenciando que o custeio das despesas processuais importaria prejuízo ao próprio sustento, circunstância que autoriza o deferimento do benefício pleiteado.

Ademais, com o propósito de melhor elucidar o cenário econômico enfrentado pelo apelante, procedeu-se à simulação das custas processuais para a interposição de apelação cível, considerando-se que o valor da causa é de R$ 79.726,00 (setenta e nove mil, setecentos e vinte e seis reais). Constatou-se que as custas recursais representariam o montante de R$ 2.391,78 (dois mil, trezentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos), conforme simulação disponibilizada no sistema eletrônico de arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
(
https://arrecadacao.tjmt.jus.br/
simulacao
/simular-calculo
)

Esse panorama reforça

a necessidade e adequação do deferimento da gratuidade da justiça, porquanto evidente que o apelante não dispõe de condições financeiras para suportar tais encargos sem comprometer seu mínimo existencial.

Por tais razões,
defiro
a gratuidade da justiça.

2. Da condenação em custas e do cancelamento da distribuição (
arts
. 90 e 290 do CPC)
.

O apelante sustenta que a condenação em custas, com base no art. 90 do CPC, não se aplica, porque não houve citação e a desistência decorreu de impossibilidade de arcar com as custas iniciais, hipótese em que a consequência processual adequada é o cancelamento da distribuição, previsto no art. 290 do CPC.

Com efeito, a sentença expressamente consignou que não há informações de citação do requerido, bem como que não há contestação.

É certo que, em regra, a desistência homologada implica condenação do autor ao pagamento de custas, nos termos do art. 90 do CPC. Todavia, tal regra não se aplica quando o não recolhimento do encargo inicial é exteriorizado antes da citação
, por impossibilidade financeira de suportar as custas
.

Nesse contexto, aplica-se a disposição do art. 290 do
CPC, cancelando a distribuição do feito.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE .
DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015.
REGRA .
INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO.
DESNECESSIDADE .
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2 .
Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de
angularizada
a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais.
3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/
2015 .
4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu,
motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC.

5 .
O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AREsp
: 1442134 SP 2019/0027401-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2020)
(
g.n
.
)

Logo, à vista da inexistência de citação e do cenário fático-processual delineado, impõe-se a adequação do resultado processual para determinar o cancelamento da distribuição, com o consequente afastamento da imposição de custas ao autor.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia,
no caso em testilha, deve ser acolhido o pleito recursal, para a reforma da sentença objurgada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de deferir a gratuidade da justiça ao apelante, bem como para afastar a condenação ao pagamento de custas, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Ante o exposto, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026